Tribunal: TJMT
Processo: 0023346-74.2012.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023346-74.2012.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Repetição de indébito, Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (JUIZO RECORRENTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO- DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA - RESISTÊNCIA CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 -
Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntario das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra-se bergo nesta legislação infraconstitucional
.

2 - O
não processamento do recurso viola frontalmente o direito fundamental indisponível encartado no art. 5°, LV da CF/88, não se olvidando, ainda, de se afigurar preceito totalmente desproporcional e irrazoavel.

3- Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande /MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado
por
QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
, devidamente qualificada nos autos, contra ato praticado pelo ilustríssimo Senhor
AGENTE DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA, SR. NICANOR DE SOUZA FILHO, Matricula

274216941
, da agencia fazendária de Várzea Grande, órgão integrante da SEFAZ/MT
, para que seja determinado à autoridade coatora que procedam com a admissão e julgamento do Recurso Voluntário n.o 5208546/2012, com todos os direitos e garantias a ele inerentes.

Sem recurso voluntário (id. 3008615), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande /MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
, devidamente qualificada nos autos, contra ato praticado pelo ilustríssimo Senhor
AGENTE DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA, SR. NICANOR DE SOUZA FILHO, Matricula 274216941
, da agencia fazendária de Várzea Grande, órgão integrante da SEFAZ/MT, para que seja determinado à autoridade coatora que procedam com a admissão e julgamento do Recurso Voluntário n.o 5208546/2012, com todos os direitos e garantias a ele inerentes.

A sentença colacionada é irretocável (id 30086608).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante argumenta ser atuante no segmento de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos e, nessa condição, ingressou com Pedido de Restituição Por Pagamento Indevido ou Maior —Proc. Adm. n.o 217498/2011, perante o impetrado, conforme documento incluso. Contudo, afirma que tal pedido foi indeferido em primeiro grau administrativo.

Diz que, irresignado com a decisão, interpôs o Recurso Voluntario no 5208546/2012, todavia, não foi admitido, sob o fundamento de que o débito impugnado já se encontra quitado no SCCF/SEFAZ, conforme atestam os documentos que acompanham a inicial.

Esclarece que por conta desse imbróglio jurídico socorre-se do judiciário através deste
writ
, objetivando a nulidade do referido ato, a fim de que o recurso voluntário seja recebido, processado e julgado, requerendo, desse modo, liminarmente,
inaudita altera pars
, seja ordenado a autoridade coatora que receba e dê o seguimento normal do aludido recurso voluntario.

A parte Impetrante questiona a legalidade de tal ato, ao argumento de que viola o duplo grau de jurisdição, e consequente supressão de instancia, nos termos dos artigos 5°, LV e XXXIV, “a” da Carta Magna.

In casu, partindo de um minucioso exame do escorço fático e da documentação acostada, entendo que razão assiste a Impetrante.

Isso porque, a meu ver, o não processamento do recurso viola frontalmente o direito fundamental indisponível encartado no art. 5°, LV da CF/88, não se olvidando, ainda, de se afigurar preceito totalmente desproporcional e irrazoavel.

Ora, existindo a seara revisional esta deve ser extensiva a todos indistintamente, sendo ilícita a limitação ao duplo grau apenas em razão do efetivo débito fiscal.

Portanto, entendo como manifestamente ilegal o ato da autoridade coatora de inadmitir o recurso apresentado pela parte Impetrante em razão do adimplemento do débito.

Os atos praticados pela Agência Fazendária de Várzea Grande-MT, mais especificamente pelo Sr. Nicanor de Souza Filho, Agente de Administração Fazendária, ao negar seguimento ao recurso voluntario interposto, fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela imanentes, porquanto a Constituição Federal assegura, mesmo no processo administrativo, a obrigatoriedade de reapreciação, em Segundo grau de qualquer jurisdição.

Saliente-se, em particular, que o próprio Regulamento do ICMS, em seu art. 570—E, prevê a interposição de recurso Voluntario das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o pedido de revisão, evidenciando, dessa forma, a garantia do duplo grau de jurisdição na própria legislação infraconstitucional.

Nesse sentido a jurisprudência mato-grossense:

”RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANCA INDIVIDUAL — RECURSO ADMINISTRATIVO — DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA — OBRIGATORIEDADE DO DUPLO GRAU DE IURISDICAO NA ESFERA ADMINISTRATIVA — EXISTINDO A POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO DEVE SER GARANTIDO O DUPLO GRAU DE IURISDICAO — ART. 59, INCISOS XXXIV E LV DA 2 .41‘; '2 CONSTITUICAO FEDERAL — DECISAO MANTIDA — RECURSO IMPROVIDO. (...) Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntario das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra bergo nesta legislação infraconstitucional. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, refine a qualidade de um principio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5’ da CF/88. (...)” (TJMT —Quarta Câmara Cível —Agravo de Instrumento n. 36769/2011—Classe CN] —202—Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, j. 23.8.2011).

Pelo exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020